Tribunal: STF
Processo: RE 1260875
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, em voto-ementa assim fundamentado (eDOC 6):
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. REALIZAÇÃO DE PROVA MÉDICO-PERICIAL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. APROVEITAMENTO DOS ATOS ESTATAIS PRATICADOS. DIB FIXADA NA DATA DA SENTENÇA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo ente público autora contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença. O ente público recorre alegando que a doença que deu ensejo à concessão do benefício na sentença é diversa daquela analisada pelo INSS, razão pela qual, requer o reconhecimento da falta de interesse processual. 2. Extrai-se da sentença que acolheu os embargos interpostos pela parte autora: ‘De início, no tocante à aptidão laborativa, segundo concluiu a perícia médica judicial (anexo 18), a demandante é portadora de ‘Cefaleia (CID 10 - R51);’, o que lhe causa incapacidade total e temporária, desde 13/08/2018 (DII). (...) Desse modo, o benefício deve ser concedido desde a data da perícia (DIB = 23/01/2019), tendo em vista que a incapacidade (DII = 13/08/2018) verificada na perícia médica judicial ser posterior à DER (20/04/2018), ou seja, apenas após a perícia judicial o INSS tomou conhecimento da incapacidade do requerente e, consequentemente, teve a oportunidade de conceder o benefício ora pleiteado espontaneamente’. 3. A rigor, embora ausente o interesse processual ao restabelecimento benefício, já que a incapacidade é posterior a DER, é o caso de se manter o julgamento do mérito quanto a este novo benefício. 4. Isto porque, no presente caso, é de se reconhecer descabida, agora em grau recursal, a extinção (quanto ao pedido de novo benefício), haja vista ter elaborada perícia médica, cuja feitura é remunerada pela Administração Pública, e cujo descarte seria medida que iria de encontro ao princípio de eficiência. É preciso ter em mente que, acima das questões processuais, sobre as quais, nós, juristas, gostamos de nos debruçar, existe o ser-humano-cidadão que espera do Estado (seja o Estado-Juiz, seja o Estado-Administração) o reconhecimento do seu direito e a sua consequente fruição. Se, através do processo judicial, foi-se adiante até a sentença, ir-se-ia de encontro aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, em especial a celeridade processual, se, na fase em que se encontra, com a presença de elementos favoráveis ao julgamento, fosse extinto, sem apreciação do mérito.
    5. Assim, em obediência aos princípios acima citados, mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido autoral, retificando-a apenas no tocante à data fixada para início do benefício, estabelecendo-a na data da prolação da sentença, conforme jurisprudência pacífica desta TR. 6. Saliente-se que, conforme entendimento do STJ, ‘o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema’ (REsp 717265, 4ª T, DJU1 12/3/2007, p. 239). No mesmo sentido: “não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir” (STF, EDcl/RE 97.558/GO, 1ª T, Rel. Min. Oscar Correa, RTJ 109/1098) 7. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba ‘Sessões Recursais’ destes autos virtuais, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso do ente público, apenas para fixar a DIB na data da prolação da sentença. Sem condenação em honorários advocatícios e custas processuais.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º e 5º, XXXV, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 25):
    “O caso em epígrafe evidentemente não importa em subordinação de um poder a outro, e, embora implique invasão de atribuições, por ser óbvio que não cabe ao Judiciário proceder a uma análise direta dos direitos subjetivos previdenciários, em substituição à Autarquia Previdenciária, tampouco diz respeito a uma infração de regra de competência específica, por total ausência de previsão constitucional que proíba expressamente os juízes de receber causas independentemente do critério de indispensabilidade de sua tutela judicial. Igualmente inaplicável o critério das funções secundárias, pois a análise de pedidos de benefício previdenciário não é atividade paralela que se remete, sob nenhum aspecto, à essência da função jurisdicional; pelo contrário, é uma decorrência inevitável desta, a qual, com ela, ganha uma amplitude consideravelmente maior do que a prevista pelo art. 5º, XXXV.”
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 9)
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o ARE-RG 821.296, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 17.10.2014 (Tema 766), em que reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da análise do preenchimento dos requisitos para concessão de benefício previdenciário. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no arts. 1.036 e 1.040, II, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente